Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702044-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO APELADO: BANCORBRAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar de intempestividade do recurso suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28640958), intime-se o apelante, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora